Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-30.2023.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004789-30.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA CRISTINA DE MELO - CPF: 710.026.261-53 (RECORRENTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – BANCO - BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – SUSPEITA DE FRAUDE – DECISÃO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL PERMITIDO DESDE QUE COMPROVADA A CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO COTRATUAL JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADEQUADAMENTE APLICADOS –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 222770171) que reformou a sentença de improcedência da ação, reconhecendo a falha na prestação de serviços pelo bloqueio e encerramento unilateral da conta bancária da autora, condenando a reclamada em R$ 4.000,00 de danos morais.

2.

Quanto a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, pacificado que com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados. Rejeito a arguição.

3.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno, que não houve falha da prestação de serviços tendo encerrado regularmente a conta da reclamante, pugnando pela reforma da decisão para afastar ou reduzir os danos morais, assim como alterar a aplicação de juros e correção monetária.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada de regularidade no procedimento de encerramento de conta.

6.

Incontroverso que a reclamante, cliente da reclamada desde 2016, com grandes movimentações, mas que em dezembro/2022 ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendida com bloqueio sem conseguir nem mesmo acesso no aplicativo.

7.

A agravada não foi previamente informada sobre o bloqueio e, ao procurar o Banco Recorrido, tomou conhecimento de que o bloqueio ocorreu por “movimentações suspeitas” e via de consequência encerraram unilateralmente a conta da reclamante, o AR recebido em 26/01/2023, ou seja,
quase um mês após o bloqueio da conta injustificada.

8.

Corroborando com as alegações, juntou AR de entrega da notificação apenas em 26/01/2023, sendo que desde
final de dezembro/2022
a reclamante já estava sem acesso e com bloqueio de sua conta bancária, conforme provas, junta extrato demonstrando que não conseguiu movimentar a conta em janeiro, apenas após o recebimento da carta em 26/01/2023 conseguiu realizar o levantamento dos valores em conta, o que fez no mesmo dia.

9.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

10.

Pois o próprio aviso de encerramento de conta é
posterior aos bloqueios e encerramento unilateral. Deixando cristalina a falha na prestação de serviços, violando as normas do Banco e da Circular BACEN 3978.

11.

Conforme jurisprudência consolidada:

“RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

3. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

4. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1004624-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024

12.

Quanto ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade arbitrados por este juízo.

13.

Aliado a aplicação dos juros e atualização, corretos pois incontroverso que houve relação jurídica contratual entre as partes, sendo portanto, afastada a aplicação da Súmula 54 do STJ.

14.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

15.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

16.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024